Tribunal: TJBA
Processo: 8035467-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035467-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INVESTPREV SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: JESSICA DA SILVA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO JOSE DE SANTANA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INTEMPESTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento por manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2. Pedido de reforma da decisão para apreciação de matéria de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível o conhecimento de exceção de pré-executividade intempestiva, quando versar sobre matéria de ordem pública; e

(ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa processual em razão da interposição de agravo interno manifestamente inadmissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a intempestividade da exceção de pré-executividade impede seu conhecimento, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. (Cita-se exemplificativamente:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.792.803/SP, Rela. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 29/2/2024; AgInt no REsp nº 1.358.782/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 21/11/2019; TJ/MG, APC nº 5082077-08.2019.8.13.0024, Rel. Des. FABIANO RUBINGER DE QUEIROZ, 10ª CÂMARA CÍVEL, DJe 18/11/2024; TJ/SC, APC nº 5010385-42.2022.8.24.0054, Rel. Des. EDIR JOSIAS SILVEIRA BECK, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe 15/06/2023)

4. A exceção de pré-executividade foi apresentada fora do prazo legal, conforme certidão constante dos autos, sendo reconhecida sua inadmissibilidade.

5. O recurso repete fundamentos já enfrentados, sem trazer elementos novos capazes de modificar a decisão agravada.
O art. 1.021, §4º, do CPC autoriza a aplicação de multa de 1% a 5% sobre o valor da causa quando o agravo interno é declarado manifestamente inadmissível ou improcedente por decisão unânime.

6. A conduta processual do agravante revela caráter protelatório, justificando a imposição da multa no percentual máximo permitido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravante condenado ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1. A intempestividade da exceção de pré-executividade obsta seu conhecimento, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

2. É cabível a aplicação de multa processual de até 5% sobre o valor da causa quando o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente, por decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035467-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante INVESTPREV SEGURADORA S.A. e como apelada JESSICA DA SILVA CERQUEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .